Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715051-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIA FERREIRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIÃ FERREIRA GOMES DE SOUSA contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, processo n. 0034654-29.2009.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Considerando-se que, em 01.06.2022, foi publicada a Lei Complementar n. 1.010/2022, que alterou a Lei Complementar n. 904/2015, possibilitando que a Fazenda Pública possa desistir do ajuizamento de execuções fiscais para cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa cujos valores consolidados sejam inferiores a R$ 30.469,52, como ocorre no caso em apreço, intime-se o agravado para que, no prazo de 5 dias, diga se persiste interesse na continuidade da execução originária em que foi proferida a decisão agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator